Tribunal: TJMT
Processo: 1001233-84.2024.8.11.0036
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001233-84.2024.8.11.0036
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JONATAM JEAM NUNES RODRIGUES - CPF: 106.810.754-57 (RECORRENTE), LUCAS VINICIUS CONCEIÇÃO CAMPOS (RECORRENTE), MARCOS ABRAAO NUNES ROCHA - CPF: 030.791.681-27 (RECORRENTE), GISELLY RESENDE GOMES - CPF: 035.880.261-00 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), RONNY DOURADO TAVARES - CPF: 062.990.201-13 (RECORRENTE), ERIC FIGUEIREDO ARAUJO - CPF: 082.887.231-79 (RECORRENTE), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS CONCEICAO CAMPOS - CPF: 058.568.551-75 (RECORRENTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), MAGNO ROSA MARTINS - CPF: 531.603.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SOUZA FERREIRA - CPF: 062.104.201-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), JOSIANE RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA DE SOUZA SANTANA - CPF: 991.456.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 002.006.251-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA PEREIRA DAS NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ROBERTO (TERCEIRO INTERESSADO), NAZIRO RIBEIRO DE MATOS JUNIOR - CPF: 998.865.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MESSIAS OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 015.743.141-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CIDICLEI PEREIRA PINHEIRO - CPF: 062.508.211-71 (VÍTIMA), ERIC FIGUEIREDO ARAUJO - CPF: 082.887.231-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RONNY DOURADO TAVARES - CPF: 062.990.201-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
R
ecurso em
S
entido
E
strito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que pronunciou os recorrentes para julgamento pelo Tribunal do Júri, imputando-lhes a prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), tortura mediante sequestro (art. 1º, II e § 4º, III, da Lei n.º 9.455/1997) e organização criminosa armada (art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013), em concurso material e de pessoas

(
arts
. 69 e 29, ambos do Código Penal
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia dos recorrentes; (
ii
) examinar
a autoria e materialidade dos
crimes conexos
e
,
(
iii
) analisar o pedido de desmembramento do feito com exclusão do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, não de certeza, bastando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413).

O conjunto probatório, formado por laudos periciais, depoimentos testemunhais, registros audiovisuais e confissões parciais, evidencia de forma coerente a participação dos recorrentes nos crimes imputados.

A materialidade do homicídio está confirmada por laudo necroscópico, que atesta morte por traumatismo cranioencefálico causado por disparos à curta distância, reforçando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório demonstram a divisão de tarefas entre os agentes, indicando o vínculo entre as etapas de captura, tortura e execução, caracterizando o iter criminis típico da atuação de organização criminosa.

A alegação de ausência de denúncia formal por homicídio contra o recorrente Marcos não se sustenta,
pois
sua conduta conexa atrai a competência do Tribunal do Júri (CPP, art. 78, I), sendo legítima sua submissão ao julgamento popular.

O crime de tortura-castigo mediante sequestro encontra suporte probatório suficiente, com destaque para a privação de liberdade, as agressões físicas e a intenção de castigar em nome da facção criminosa.

A configuração da organização criminosa armada resta evidenciada pela estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e emprego de arma de fogo, em contexto de facção (“Comando Vermelho”) voltada à intimidação coletiva e à justiça paralela.

A jurisprudência do STF e STJ respalda a manutenção da pronúncia quando presentes materialidade e indícios mínimos de autoria, sendo incabível juízo absolutório precoce em sede de recurso em sentido estrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível juízo de certeza nesta fase.

O princípio do
in dubio
pro

societate
deve prevalecer na fase de admissibilidade da acusação, competindo ao Tribunal do Júri o juízo definitivo de mérito.

A conexão probatória entre crimes dolosos contra a vida e delitos conexos impõe a apreciação conjunta pelo Tribunal do Júri, inclusive quando nem todos os acusados respondem formalmente por homicídio.

A existência de estrutura organizada, divisão de tarefas e uso de arma de fogo configura organização criminosa armada.

A prática de tortura com finalidade de castigo, mediante sequestro e em contexto de facção criminosa, caracteriza o crime previsto no art. 1º, II e §4º, III, da Lei 9.455/97, devendo ser submetido ao Tribunal do Júri quando conexo ao homicídio.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP,
arts
. 29, 69, 78, I, 413 e 415, II; CP, art. 121, §2º, I e IV; Lei 8.072/90; Lei 9.455/97, art. 1º, II e §4º, III; Lei 12.850/2013, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 540999, Rel. Min. Ellen Gracie; STJ, AgRg no HC 955297/ES, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, DJe 07/05/2025; STJ, AgRg no AREsp 2860543/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 19/05/2025; STJ, REsp 878.334/DF; TJMT, RSE n. 0008100-78.2013.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 28/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001233-84.2024.8.11.0036

RECORRENTE: JONATAM JEAM NUNES RODRIGUES, MARCOS ABRAAO NUNES ROCHA, LUCAS VINICIUS CONCEICAO CAMPOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

JONATAM JEAM NUNES RODRIGUES, LUCAS VINÍCIUS CONCEIÇÃO CAMPOS
e
MARCOS ABRAÃO NUNES ROCHA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guiratinga
/MT
, nos autos da ação penal
nº

1001233-84.2024.8.11.0036
(
PJe
)
,

que pronunciou
Jonatam
e Lucas como incursos no art. 2º, §2º,

da Lei nº 12.850/2013 (
o
rganização
c
riminosa), art. 1º, inciso II e §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97 (
t
ortura mediante sequestro), art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal
e
,
Marcos

como incurso no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 (
o
rganização
c
riminosa) e art. 1º, inciso II e §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97 (
t
ortura mediante sequestro); todos na forma dos
arts
. 69 e 29, ambos do Código Penal

e com implicações da Lei n. 8.072/90 (
c
rime
h
ediondo)
. (ID
306563605)

Nas razões recursais, o recorrente
Jonatam

Jeam
Nunes Rodrigues sustenta a inexistência de provas suficientes acerca de sua autoria delitiva e requer a absolvição sumária, nos termos do art. 415, II, do CPP
.
(
ID
306563631)

Por sua vez, o recorrente Lucas Vinícius Conceição Campos, pleiteia a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, a fim de ser absolvido sumariamente, sob o argumento de que não há elementos probatórios mínimos a demonstrar sua participação nos crimes imputados.

Aduz, ainda, a ausência de
materialidade quanto ao crime de tortura e a inexistência do delito de organização criminosa
(I
D
306563632)
.

Já o recorrente Marcos Abraão Nunes Rocha postula, em suas razões recursais, a reforma da sentença de pronúncia, para que seja impronunciado quanto aos crimes de tortura e de organização criminosa, por ausência de indícios suficientes de autoria.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância e o desmembramento do feito, a fim de que não seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio, por não lhe ter sido formalmente imputada tal conduta na denúncia
(
ID
306563623)
.

Promotoria de Justiça, com atribuições no feito de origem, pugnou pelo desprovimento do
s
recurso
s
(ID
306563640)
.

A decisão foi mantida pelo juízo singular, em oportunidade de retratação
(ID
306563642
)
.

A

14
ª.
Procuradoria de Justiça
exarou parecer
pelo
desprovimento do
s
recurso
s
(
Exm
o
. Sr. Dr.

Mauro Benedito Pouso Curvo
– ID
314785382
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

1º FATO – TORTURA MAJORADA

Infere-se do presente Inquérito Policial que no dia 17/11/2024, no período vespertino/noturno, na residência particular situada na Avenida Rio Branco, Bairro Areão, neste Município e Comarca de Guiratinga/MT, os denunciados Ronny Dourado Tavares, Eric Figueiredo Araújo, Lucas Vinícius Conceição Campos, Jonathan Jean Nunes Rodrigues e Marcos Abraão Nunes Rocha, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, com divisão de tarefas, torturaram mediante

sequestro o ofendido
Cidiclei
Pereira Pinheiro resultando à vítima, em razão do emprego de violência, grave sofrimento físico, como forma de lhe aplicar castigo.

2º FATO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima narrados, em uma região de mata situada na estrada da Taboca, neste Município e Comarca de Guiratinga/MT, os denunciados Ronny Dourado Tavares, Eric Figueiredo Araújo, Lucas Vinícius Conceição Campos e Jonathan Jean Nunes Rodrigues atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, com divisão de tarefas, imbuídos de animus necandi (intento de matar), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram 04 (quatro) disparos de arma de fogo contra o ofendido
Cidiclei
Pereira Pinheiro,
ceifando-lhe
a vida por traumatismo cranioencefálico por projétil de arma de fogo, conforme indicam o Exame de Necropsia e o Mapa Topográfico anexados às fls. 177/186 do Inquérito Policial.

3º FATO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, nas mesmas condições de tempo descritas anteriormente nesta Cidade e Comarca de Guiratinga/MT, os denunciados Ronny Dourado Tavares, Eric Figueiredo Araújo, Lucas Vinícius Conceição Campos, Jonathan Jean Nunes Rodrigues e Marcos Abraão Nunes Rocha integraram, pessoalmente, organização criminosa, com emprego de arma de fogo em sua atuação.

HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se do presente Inquérito Policial que os denunciados Ronny Dourado Tavares, vulgo “Canela”, Eric Figueiredo Araújo, vulgo “Dom Juan”, Lucas Vinícius Conceição Campos vulgo “vovô, Jonathan Jean Nunes Rodrigues, vulgo “Do mal” e Marcos Abraão Nunes Rocha, vulgo “Marquinhos” são faccionados à organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho – CV”, cada qual exercendo sua função na estrutura organizacional do grupo, que como é sabido, trava espúria guerra dentro e fora dos presídios pela hegemonia do crime no território brasileiro, empregando justiça paralela impiedosa contra

criminosos rivais, usuários de substâncias ilícitas e quaisquer outros desafetos, a qual resulta, por vezes, em castigos corporais e em execuções de morte.

Foi nesse contexto de poder paralelo do crime organizado, que coube aos denunciados Eric, Lucas Vinícius e Marcos Abraão a missão de sequestrar para fins de tortura o ofendido
Cidiclei
, por conta do referido, supostamente, ter agredido um terceiro de alcunha “Atitude”, bem como outras ações não especificadas, desrespeitando as regras estabelecidas pelos líderes da organização criminosa.

Deflui do procedimento administrativo realizado que, para colocar a empreitada delitiva em prática, os denunciados Eric, Lucas Vinícius e Marcos Abrão deslocaram-se até a residência da testemunha
Elizangela Pereira das Neves, local em que se encontrava a vítima
Cidiclei
.

Na ocasião, os acusados determinaram que o ofendido os acompanhasse até a residência da pessoa conhecida como Zé Roberto, a fim de ser torturado (levar um salve, como é dito no jargão da citada organização). Durante o trajeto, o denunciado Eric manteve seu braço sobre o pescoço da vítima, impossibilitando-lhe de reagir e/ou empreender fuga, permanecendo, assim, em poder dos denunciados.

Ao chegarem na residência de Zé Roberto, pagaram a este a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) para uso do local para a prática dos atos de tortura em desfavor de
Cidiclei
. Assim, Eric e Lucas amarraram as mãos e pés de
Cidiclei
, e na presença de Marcos começaram a torturar a vítima com tapas, chutes no estômago e socos.

Em seguida, chegou ao local, em um veículo Celta, Placa KEQ-3234, Cor Branca, os denunciados Ronny e
Jonatham

Jeam
Nunes Rodrigues. Ronny desceu do carro e entrou na residência, colaborando nos atos de tortura com tapas e chutes no estômago do ofendido, enquanto o denunciado
Jonatham

Jeam
permaneceu no interior do veículo vigiando a entrada do imóvel.

Desse modo,
Jonatham

Jeam
entrou na residência e alertou os demais denunciados acerca da possibilidade de os vizinhos estarem ouvindo os atos de tortura, oportunidade em que juntos os acusados colocaram
Cidiclei
no banco de trás do veículo, com as

mãos amarradas e o rosto encoberto por um pano. Nessa ocasião, o denunciado Marcos Abraão foi embora para outro local, tendo a vítima permanecido em poder do restante do grupo.

Assim, o denunciado
Jonatham

Jeam
prestando auxílio moral e material aos seus comparsas, utilizou o veículo modelo Celta para levar o grupo juntamente com a vítima até uma região de mata, local em que retiraram
Cidiclei
do carro, tendo o denunciado Ronny
desferido 04 (quatro) disparos no rosto do ofendido, os quais foram a causa de sua morte.

Ato contínuo, os denunciados fugiram no veículo Celta conduzido por
Jonatham

Jeam
. Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que coube ao denunciado Ronny, com o concurso dos denunciados Eric, Lucas Vinícius e
Jonatham

Jeam
, a função de efetuar os disparos de arma de fogo contra
Cidiclei
.

Por fim, constata-se que o crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, haja vista que o delito foi cometido no âmbito de normas internas de facção criminosa (poder paralelo), por conta da vítima ter agido de forma a desagradar a facção “Comando Vermelho – CV”; também constata-se que o homicídio também foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta teve as mãos amarradas e a cabeça encoberta durante a empreitada delitiva, além de ter sido abordada e morta por denunciados em superioridade numérica, o que minimizou chances de revide/defesa.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia RONNY DOURADO TAVARES, ÉRIC FIGUEIREDO ARAÚJO, LUCAS VINÍCIUS CONCEIÇÃO CAMPOS e JONATAM JEAM NUNES RODRIGUES como incurso nas sanções do delito descrito no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa), art. 1º, inciso II e §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97 (Tortura mediante sequestro), art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) do Código Penal, na forma do art. 69 (concurso material) e art. 29 (concurso de pessoas), ambos do Código Penal; e MARCOS ABRAÃO NUNES ROCHA, como incurso nas sanções do delito descrito no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa), art. 1º, inciso II e §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97 (Tortura mediante sequestro), na forma do art. 69 (concurso material) e art. 29 (concurso de pessoas), ambos do Código Penal, todos com implicações da Lei n. 8.072/90 (delito hediondo),
protestando para que seja recebida e autuada a presente denúncia
(...)”.
(ID 306563398)

Encerrada a instrução da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o
j
uízo de primeiro grau proferiu decisão de pronúncia, acolhendo integralmente os termos da denúncia.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia não exige juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado. Exige-se, tão somente, a presença de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria.

Por se tratar de uma decisão interlocutória mista não terminativa, sua finalidade é apenas submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesta fase processual, é incabível qualquer análise exauriente do mérito ou valoração aprofundada da credibilidade dos depoimentos, uma vez que se exige apenas juízo de probabilidade, e não de certeza.

Assim, eventual juízo absolutório revela-se prematuro, devendo-se privilegiar o princípio do
in dubio
pro

societate
, que assegura à sociedade o direito de ver a controvérsia submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

O princípio do
in dubio pro reo
, embora fundamental ao processo penal, somente prevalecerá nas fases subsequentes, quando for exigido juízo definitivo de mérito.

A esse respeito, leciona Fernando Capez:

“Conteúdo declaratório, em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-a para julgamento perante o Tribunal do Júri (...). Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência”
(
Curso de Processo Penal
, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 590 – grifamos).

Dessa forma, resta claro que a decisão de pronúncia tem natureza meramente declaratória e limita-se a reconhecer a admissibilidade da acusação, remetendo-a ao julgamento do Tribunal Popular. Não se exige, portanto,
certeza absoluta
da autoria, mas sim a existência de elementos mínimos que justifiquem a submissão do feito ao Conselho de Sentença.

Assim, ao se examinar a sentença de pronúncia ora impugnada, constata-se que não há qualquer reparo a ser feito.

Os recorrentes, em suas razões, não lograram apresentar elementos novos ou minimamente consistentes que pudessem infirmar os fundamentos da decisão recorrida ou sustentar as teses defensivas suscitadas.

Ao contrário, o conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, revela-se suficiente para justificar a submissão dos acusados a
o
julgamento perante o Tribunal do Júri, exatamente nos termos em que decidido pelo juízo de origem.

- Do Crime de Homicídio Qualificado – Da Decisão de Pronúncia

A materialidade do crime doloso contra a vida mostra-se incontroversa. O Laudo de Necropsia (I
D
306563397) atestou que a morte da vítima
Cidiclei
Pereira Pinheiro decorreu de traumatismo cranioencefálico provocado por projéteis de arma de fogo, respondendo de maneira categórica aos quesitos oficiais quanto à existência de morte e à
causa mortis.

Consta, ainda, que o corpo foi atingido por quatro disparos, sendo a dinâmica pericial conclusiva no sentido de que não houve reação defensiva, uma vez que a vítima já se encontrava ao solo quando alvejada, enquanto o atirador permanecia em pé, a uma distância superior a 20 cm do cano à superfície corporal.

Tal circunstância, registrada no Laudo de Local de Crime (
I
D
s
. 306563556 e 306563557), reforça a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, consistente no recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, agravada pela evidente superioridade numérica dos agentes.

No mesmo contexto, a perícia encontrou, próximo ao cadáver, um cabo elétrico multifuncional, cuja análise técnica apontou para possível utilização na imobilização da vítima, circunstância que robustece, em sede indiciária, a configuração da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa, bem como sugere uma etapa prévia de subjugação da vítima, em verdadeira sequência de tortura.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada, não apenas pelos laudos necroscópico e periciais, como também pelos Boletins de Ocorrência (
IDs
176945382 e 176945383), Termos de Depoimento (ID 176945386), Auto de Apreensão (ID 176945386), Relatório de Investigação (ID 176945712) e Laudos Periciais (
IDs
178040792 e 192333930), todos corroborados pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório em juízo.

No que tange à autoria,
esta
também se revela suficientemente evidenciada, recaindo sobre os acusados Ronny Dourado Tavares, Eric Figueiredo Araújo, Lucas Vinícius Conceição Campos e Jonathan Jean Nunes Rodrigues. As condutas por eles praticadas, descritas de forma minuciosa na denúncia, encontram amparo no conjunto probatório dos autos, o qual revela a efetiva participação de todos no crime investigado.

Em interrogatório prestado na fase investigativa, o acusado
Éric
Figueiredo Araújo declarou que ele, juntamente com os corréus Lucas Vinícius Conceição Campos e Marcos Abraão Nunes Rocha, teria ido buscar a vítima na residência da testemunha Elisangela.

Relatou que, após conduzirem a vítima até a residência de um indivíduo conhecido como “Zé Roberto”, amarraram
Cidiclei
com um pedaço de fio e lhe colocaram uma corda no pescoço, tentando enforcá-lo.

Segundo o acusado, a vítima teria resistido à tentativa de estrangulamento. Minutos depois, ainda conforme suas declarações, chegaram ao local os corréus Ronny Dourado Tavares e Jonathan Jean Nunes Rodrigues.

No mesmo sentido foi o
depoimento prestado em juízo pelo investigador de Polícia Civil
Naziro
Ribeiro de Matos Júnior. Em seu testemunho,
o policial detalhou as diligências realizadas durante a investigação, destacando que os atos foram respaldados por registros audiovisuais, a partir dos quais foi possível identificar Eric e Lucas ao lado da vítima, na fase inicial da empreitada criminosa.

Segundo relatado, a execução final do delito se deu com o uso de um veículo modelo Celta, conduzido por Jonathan, apontado como responsável pelo transporte da vítima até o local onde ocorreu sua execução. O policial afirmou textualmente:
“conduziu o carro que levou o
Cidiclei
até a morte”
.

Vejamos:

“(...)
Testemunha:
E aí, nas investigações, doutora, a gente verificou, puxou a filmagem do estabelecimento ali próximo. O que aconteceu? Nós vimos o
Cidiclei
descendo com três homens. Em princípio, de cara, a gente já viu que a gente conhece, né? Conheceu o Eric e o Lucas, chamado Vovô. Eles chamam o Lucas de Vovô. E mais um terceiro, que a gente não tinha reconhecido em princípio. Beleza. O que nós fizemos? Fomos ao local de trabalho do Eric e questionamos para ele. Eric, você sabe por que a gente
tá
aqui? Ele prontamente já falou. “Eu sei, é por causa do
Cidiclei
, eu matei ele mesmo”. Ele confessou prontamente
pra
gente, isso aí. (...) Quando o Eric ficou sabendo que o Rony estava preso, aí ele decidiu falar a verdade. Falou "não, eu
tava
”...
porque ele achou que a investigação ia parar só ali. Ele achou que a investigação ia parar só nele ali, “não, só pegou eu e o Vovô, vai ficar por isso”. Ele não imaginou que a gente ia continuar a diligência. E quando ele ficou sabendo que a polícia militar apreendeu o Celta e prendeu o Rony, aí ele falou "não, realmente aconteceu foi assim. Eu
tava
lá, eu participei, eu peguei o
Cidiclei
, levei
pra
casa de Roberto, inclusive ele falou que deu 20 reais
pro
Zé Roberto sair de lá da casa
pra
eles utilizarem a casa dele". Pegou, aí ele falou que ele, o Vovô, depois que ele veio falar que era o Marquinhos, mas a gente já tinha identificado o Marquinhos, aí o Rony compareceu
posteriormente, o Rony e o Jonathan, eles chegaram nesse veículo Celta.

Promotora:
Sobre a presença do Marcos, o que que você sabe?

Testemunha:
O Marcos, conhecido como Marquinhos. Pelas investigações, o que que acontece? O vovô e o Eric foram pegar o
Cidiclei

pra
sequestrar ele. O Marquinhos
tava
passando por lá e ele foi junto com os meninos. Ele entrou, entrou na casa, participou, ele não participou da execução, não participou da execução. Porém lá, quando eles pegaram o
Cidiclei
e levaram lá
pro fundo
da casa do Zé Roberto, ele estava. Inclusive, quando nós
identificamos ele
, ele prestou a declaração dele. Ele falou
pra
gente que só viu, entrou lá e achou que eles iriam tomar a pinga. Quando ele viu que se tratava de salve, ele saiu de perto, que ele viu que a coisa ia ficar feia. Porém, depois, essa foi a primeira declaração. Ele deu duas declarações, o Marquinhos. E aí, ele falou o que
pra
gente? Aí, o Marquinhos, depois que nós analisamos as imagens, a gente viu que não entrou e saiu em seguida, e aí a gente questionou. Aí, ele resolveu falar a verdade. Aí, ele disse que
tava
lá, que eles pegaram o
Cidiclei
, que torturaram o
Cidiclei
. Primeiramente, só
tava
ele, o vovô, o Marquinhos vovô e o Eric. Posteriormente, já tinha mais ou menos 30 minutos de tortura ali, chegou o Rony e o Jonathan, no Celta Branca. Ele passou essa informação, deu essa declaração. Inclusive, doutor, Ele falou
pra
gente que deu detalhes da tortura, quem eram as pessoas, nós apresentamos, é esse, é fulano, mostramos o carro
pra
eles, eles confirmaram que era isso aí, tudo isso aí. Ele confirmou todas essas pessoas.

Promotora:
Certo. E o... Então, o Marcos não participou da execução, mas participou da tortura?

Testemunha
: Lá na casa do Zé Alberto.

Testemunha:
(...) O Rony, o Rony, ele foi o executor. O Rony foi o executor. Inclusive, o Eric informou que foi o Rony que realizou os quatros disparos na face do
Cidiclei
. (...)”

Corroborando tal narrativa, ressalta-se o testemunho colhido em juízo do investigador da Polícia Civil Magno Rosa Martins, conforme transcrição adiante:

“(...)
Promotora:
O Marcos, você disse que foi embora nesse momento. E a vítima então... permaneceu em poder de Rony, Eric, Lucas e Jonathan.

Testemunha:
isso, correto.

Promotora:
Certo, e foi aí que eles levaram a vítima até uma região de mata.

Testemunha
: Isso, correto.

Promotora:
Eu tenho na denúncia informação de que o Rony desferiu os quatro disparos no rosto da vítima, você tinha essa informação?

Testemunha:
Sim senhora (...)

Promotora:
Então vamos lá agora só para gente tentar individualizar melhor aqui a conduta de cada um. O Jonathan prestou auxílio material ele é o motorista do carro e estava ali o tempo todo, motorista, e estava junto com o Rony na hora de colocar o rapaz ali dentro do carro, a vítima né?

Testemunha:
Correto, ele conduziu o carro que levou o
Cidiclei
até a morte. O Rony no local desferiu os tiros que tiraram a vida do
Cidiclei
né, e o Lucas e o Eric, foram os que buscaram o
Cidiclei
até na casa (...)”

Cumpre salientar que o depoimento de policial, quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e em conformidade com as normas legais, goza de presunção de veracidade e constitui meio idôneo para fundamentar
a decisão de pronúncia, salvo se demonstrada parcialidade ou motivação espúria, o que não se verifica no caso em apreço (STJ, AgRg no HC 955297/ES, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, DJe 07/05/2025).

As declarações colhidas em juízo, convergentes entre si e em harmonia com os demais elementos de prova, formam um conjunto indiciário sólido, coerente e
plurifonte
,
suficiente para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação.

A prova testemunhal transcrita aponta, de forma uníssona, os denunciados como autores do crime, não havendo espaço para a tese defensiva de ausência de indícios.

Estão, portanto, positivados nos autos os requisitos exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal, que autoriza a pronúncia dos acusados quando demonstrada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria ou participação.

Importa ressaltar que a decisão de pronúncia não exige prova cabal de autoria, mas apenas elementos que indiquem, com razoável segurança, a plausibilidade da acusação, preservando-se ao Conselho de Sentença o julgamento definitivo da matéria fática.

É justamente nesse sentido que incide o princípio do
in dubio
pro

societate
, que assegura a submissão do feito ao Tribunal do Júri quando presentes indícios da prática criminosa, cabendo aos jurados, no exercício de sua competência constitucional (art. 5º, XXXVIII, da CF), a palavra final sobre a responsabilidade penal dos acusados.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que, no procedimento dos crimes da competência do Júri,
“para a prolação da sentença de pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a respeito da autoria, bastando a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria”
(RE 540999, Rel. Min. Ellen Gracie).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolidou entendimento de que
“em se tratando de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade, somente a acusação manifestamente
despropositada poderia afastar a pronúncia, prevalecendo o princípio in dubio pro
societate
”
(REsp 878.334/DF).

No mesmo sentido:
“A sentença de pronúncia é meramente declaratória; havendo indícios de autoria e materialidade, mas persistindo incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro
societate
”
(AgRg no Ag 850.725/STJ).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal também se orienta nessa linha:

“O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e da presença de qualificadora, não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões.”
(TJMT, RSE n. 0008100-78.2013.8.11.0042, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 28/11/2024).

Ademais, tratando-se de crime doloso contra a vida, a existência de versões divergentes sobre a dinâmica dos fatos reforça a necessidade de submissão do processo ao crivo do Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal Popular.

Diante do conjunto probatório robusto e harmônico constante dos autos
,
formado por laudos periciais, provas testemunhais, documentos e demais elementos colhidos na fase investigativa
,
mostra-se plenamente legítima a decisão de pronúncia.

Recusar-se a reconhecê-la, à vista de tais elementos, equivaleria a antecipar, de forma indevida, um juízo absolutório, em flagrante violação ao princípio do
in dubio
pro

societate
e à competência constitucional do Tribunal do Júri, garantida pelo art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Assim, não há que se falar em absolvição sumária, uma vez que os requisitos do art. 415 do Código de Processo Penal não se encontram presentes, revelando-se plenamente cabível o prosseguimento do feito com a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal Popular.

-
Do recorrente Marcos Abraão Nunes Rocha

Em relação ao recorrente Marcos Abraão Nunes Rocha, a defesa suscita nulidade da decisão de pronúncia sob o fundamento de violação ao princípio da correlação, ao argumento de que ele não teria sido denunciado especificamente pela prática do crime de homicídio doloso contra a vida.

Tal alegação, entretanto, não encontra amparo.

A decisão de pronúncia manteve-se rigorosamente
adstrita
aos limites da denúncia, a qual atribuiu a Marcos a prática dos crimes de tortura mediante sequestro e de organização criminosa armada, perpetrados em comunhão de desígnios com os demais acusados, em um mesmo contexto fático que culminou, de forma natural e sequencial, no homicídio da vítima.

Sua conduta, caracterizada pela permanência no local em que a vítima foi submetida às agressões, pela anuência tácita aos atos de violência e pelo suporte moral prestado aos executores diretos, revela vínculo indissociável com o resultado morte.

Dissociar sua participação do desfecho homicida seria, portanto, operação artificial e logicamente insustentável.

Nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal, uma vez havendo pronúncia em crime doloso contra a vida, a competência do Tribunal do Júri estende-se também aos delitos conexos, em razão da chamada
vis
attractiva
.

Dessa forma, ainda que Marcos não figure como denunciado pelo homicídio em si, sua atuação conexa atrai a apreciação pelo Conselho de Sentença, impondo-se sua submissão a julgamento em conjunto com os corréus.

A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que, reconhecida a conexão probatória e instrumental, cabe ao Tribunal Popular deliberar sobre a responsabilidade do acusado em plenário, sem que disso decorra qualquer afronta ao princípio da correlação.

Com efeito:

“Quanto ao pleito de incompetência do juízo, não há dúvida de que o Tribunal do Júri, diante da vis
attractiva
que exerce, é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a
ele conexos”.
(STJ - AgRg no HC 645999/RJ, Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 19/11/2021)

- Do
s
Crime
s Conexos

Organização Criminosa Majorada

O
thema

decidendum
,
nesta fase de prelibação, é verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013, com a causa de aumento do § 2º (emprego de arma de fogo), e se tal infração está conexa ao homicídio qualificado, de sorte a atrair a competência do Tribunal do Júri (CPP, art. 78, I), independentemente de haver recorrente não denunciado por crime doloso contra a vida.

Sob o prisma típico, a organização criminosa exige estrutura ordenada e divisão de tarefas entre quatro ou mais pessoas com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, por meio da prática de infrações penais (Lei 12.850/2013, art. 1º, § 1º). A majorante do § 2º do art. 2º incide quando há emprego de arma de fogo pela organização.

No caso em análise, o conjunto probatório evidencia a existência de atuação conjunta, estável e hierarquizada, sob a égide da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, com clara divisão de tarefas entre os integrantes, abrangendo a captação da vítima, sua captura, o cárcere e a submissão a tortura-castigo (
salve
), o transporte e, por fim, a execução letal, em contexto marcado por intimidação coletiva.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelos Boletins de Ocorrência (
IDs
176945382 e 176945383), Termos de Depoimento (ID 176945386), Auto de Apreensão (ID 176945386), Relatório de Investigação (ID 176945712), além das provas testemunhais produzidas em juízo sob o crivo do contraditório.

No tocante à autoria, os elementos colhidos revelam de forma suficientemente clara a participação dos acusados, em especial:

(i) a confissão parcial do corréu
Éric
, que detalhou a logística da empreitada, destacando a chegada de
Jonatam
e Ronny no veículo Celta branco, responsável por conduzir a vítima ao local ermo da execução;

(
ii
) as filmagens que registraram a vítima acompanhada dos comparsas em deslocamento até a residência de “Zé Roberto”, identificada como ponto de aplicação de “salves” da facção, e o subsequente transporte no automóvel utilizado pelo grupo;

(
iii
) os depoimentos dos investigadores
Naziro
Ribeiro de Matos Júnior e Magno Rosa Martins, que, em juízo, relataram a utilização de amarras, a presença de cabo elétrico junto ao corpo (indício de imobilização), o pagamento pela utilização do imóvel e a divisão das fases da empreitada (captura, tortura, transporte e execução), cada qual desempenhada por agentes distintos.

A prova evidencia, portanto, a feição coletiva e estruturada da ação:
Éric
e Lucas realizaram a captura da vítima; Marcos esteve presente durante a sessão de agressões, prestando consentimento tácito;
Jonatam
e Ronny chegaram em seguida no veículo utilizado para o transporte até a área de mata, onde se deu a execução. A utilização de armas de fogo e a divisão precisa de tarefas configuram, de forma inequívoca, a majorante do § 2º do art. 2º da Lei 12.850/2013.

Importa salientar que, nesta fase processual, não se exige prova plena acerca da estabilidade prolongada da associação ou da prática reiterada de delitos. A configuração do tipo penal de organização criminosa verifica-se com a demonstração de vínculo estável e estruturado entre quatro ou mais pessoas, voltado à prática de crimes graves, com utilização de armas, sendo desnecessário que todos exerçam funções idênticas ou ocupem posições de liderança.

Nesse contexto, o conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para amparar a imputação de organização criminosa armada em face dos recorrentes, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva da matéria, em razão da conexão probatória com o crime de homicídio doloso.

Consoante dispõe o art. 78, I, do Código de Processo Penal, a competência do Tribunal do Júri estende-se aos delitos conexos, razão pela qual
não cabe ao Tribunal de Justiça afastar a apreciação pelo Conselho de Sentença, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta atipicidade ou absoluta ausência de provas, circunstâncias que, inequivocamente, não se configuram no presente caso.

Com efeito
:

"O Tribunal do Júri é competente para processar os crimes dolosos contra a vida e os que lhe forem conexos, sendo que uma vez admitida a acusação quanto aos mencionados delitos, os demais serão automaticamente submetidos à apreciação do corpo de jurados"
(STJ -
AgRg no AREsp 2860543/TO
,
Ministro Reynaldo Soares
d
a Fonseca
,
DJEN 19/05/2025
)

T
ortura mediante sequestro

A controvérsia cinge-se a saber se há suporte probatório mínimo - prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, do crime de tortura-castigo com sequestro (Lei 9.455/1997, art. 1º, II e § 4º, III), praticado no mesmo
iter criminis
que culminou no homicídio qualificado, de modo a justificar a pronúncia e o julgamento conjunto pelo Tribunal do Júri, em razão da conexão teleológica e probatória (CPP, art. 78, I).

Nesta fase sumária, não se exige juízo de certeza, mas de admissibilidade (CPP, art. 413), prevalecendo o
in dubio
pro

societate
quando as versões colidentes reclamam valoração pelo Conselho de Sentença.

A configuração do delito previsto no art. 1º, II, da Lei n.º 9.455/1997 pressupõe: (i) a privação da liberdade da vítima; (
ii
) a prática de violência ou a imposição de grave sofrimento físico ou mental; e (
iii
) a finalidade específica de castigar, o que, no contexto das facções criminosas, corresponde ao denominado
“salve”
. A causa de aumento prevista no § 4º, III, incide quando a tortura é praticada em concurso com o crime de sequestro.

No presente caso, restou evidenciado, em sede indiciária, que a vítima foi retirada de seu convívio habitual, mantida sob contenção e subjugação em local previamente controlado, para, em seguida, ser transportada e, ao final, executada. Tal sequência fática amolda-se à descrição típica do crime de
tortura, bem como à sua forma majorada, revelando elementos suficientes para a manutenção da pronúncia quanto a este delito.

A materialidade do crime de tortura-castigo mediante sequestro encontra-se bem delineada nos autos.

O conjunto probatório revela que a vítima foi submetida ao denominado
“salve”
na residência de “Zé Roberto”, local já identificado pela polícia como ponto de castigos impostos por facção criminosa. Ali, foi mantida com as mãos amarradas e submetida a agressões físicas consistentes em tapas, chutes e socos.

A prova técnica e documental referida na sentença reforça essa conclusão, em especial o laudo pericial que registrou a apreensão de um cabo elétrico multifuncional encontrado próximo ao cadáver, compatível com a prática de imobilização, evidenciando a ocorrência de cárcere e violência antes do resultado morte.

Além disso, boletins de ocorrência, relatórios de investigação, registros de câmeras de segurança e laudos periciais de local e de necropsia formam um suporte objetivo robusto, tal como destacado na decisão de pronúncia e reiterado pelo Ministério Público.

No que se refere à autoria e participação, os elementos de prova também se apresentam consistentes.

O corréu
Éric
, em confissão parcial prestada na fase policial, descreveu a captura da vítima, sua condução até a casa de “Zé Roberto”, a subsequente imobilização e a sessão de agressões, relatando ainda o transporte no veículo Celta branco até a região da “Taboca”, onde teria ocorrido a execução por Ronny.

Essa narrativa, longe de se apresentar isolada, foi corroborada por provas externas.

Na mesma direção, os investigadores de polícia
Naziro
Ribeiro de Matos Júnior e Magno Rosa Martins, em depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório, confirmaram o teor das filmagens que mostram
Éric
e Lucas, conhecido como “Vovô”, acompanhando a vítima na Avenida Rio Branco e ingressando no imóvel de “Zé Roberto”, após o pagamento de R$ 20,00 pela utilização do local.

Relataram, ainda, a permanência do recorrente Marcos durante o episódio de tortura e a chegada de
Jonatam
e Ronny no Celta branco, etapa que marcou a continuidade do
iter criminis
até a consumação do homicídio.

A tortura-sequestro funcionou como etapa instrumental para a execução, pois possibilitou a subjugação da vítima, sua intimidação e o controle necessário à consumação do homicídio.

Mostra-se, portanto, teleologicamente vinculada ao resultado morte e inserida no mesmo contexto probatório, uma vez que envolve os mesmos agentes, locais, objetos, veículos e registros audiovisuais.

Nessa perspectiva, incide a regra do art. 78, I, do Código de Processo Penal: verificada a presença de crime doloso contra a vida, o Tribunal do Júri atrai para si o julgamento dos delitos conexos, preservando-se a unidade da instrução e afastando o risco de decisões contraditórias.

No caso concreto, há prova suficiente da materialidade do crime de tortura-castigo, bem como indícios consistentes da autoria e participação dos recorrentes nessa etapa, incidindo ainda a causa de aumento prevista no art. 1º, II e § 4º, III, da Lei n.º 9.455/1997, em razão do sequestro.

Trata-se, portanto, de crime conexo ao homicídio qualificado, cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri, em conjunto com os demais delitos integrantes do iter criminis.

Nesse sentido:

“A pronúncia se limita ao exame do crime doloso contra a vida. Dessa forma, reconhecida a materialidade e os indícios de autoria, os crimes conexos são, automaticamente, submetidos ao Tribunal do Júri, sem necessidade de fundamentação nesse sentido”.
(STJ - AgRg no AREsp 2860543/TO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 19/05/2025)

Mantém-se a decisão de pronúncia quanto ao crime de tortura mediante sequestro, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação das teses defensivas de mérito.

À vista do acervo probatório reunido, não há espaço para afastar a competência do Tribunal do Júri sob alegação de ausência de autoria ou participação.

Impõe-se, assim, a submissão dos recorrentes ao julgamento popular, sendo vedado a esta Corte substituir-se ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à soberania dos veredictos e ao princípio do juiz natural. Correta, portanto, a decisão que determinou a remessa dos acusados a julgamento perante o Júri, nos termos da denúncia.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
S
, em
consonância
com o parecer ministerial, mantendo-se íntegro, o juízo de admissibilidade, com a consequente submissão da lide ao Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025